Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO NÃO CIENTIFICADO. VENCIMENTO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CAPÍTULO ESPECÍFICO NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COMPLETADA.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 886), o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. No caso, não houve demonstração da imissão de posse e do conhecimento pelo condomínio. Portanto, escorreita a cobrança condominial dirigida contra o promitente vendedor.

2. Legítima a cobrança ao promitente vendedor por cotas condominiais vencidas antes da entrega das chaves, não caracterizando excesso de execução.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.